Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023137-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (EMBARGANTE), Humberto Nonato dos Santos (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (EMBARGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (EMBARGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (EMBARGADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
não conheceu Agravo de Instrumento ante a intempestividade.

O embargante afirma que houve instabilidade no sistema nos dias 17 e 18 de novembro, desse modo esses dias não devem ser computados e assim, o Recurso é tempestivo.

Aduz ainda que não houve expediente dos dias 26/11 (eleição da OAB) e 8/12 (feriado).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante afirma que houve instabilidade no sistema nos dias 17 e 18 de novembro, desse modo esses dias não devem ser computados e assim, o Recurso é tempestivo.

Aduz ainda que não houve expediente dos dias 26/11 (eleição da OAB) e 8/12 (feriado).

Os documentos anexados nos Ids n. 118954487 e 118954488 atestam a indisponibilidade do sistema PJe em alguns momentos dos dias 17 e 18 de novembro e 2021, no entanto isso não se deu no dia todo e quando,
“
Segundo andamento constante no 115684469 - Pág. 1, a advogada do agravante anotou a ciência da decisão recorrida em 17/11/2021 às 21h58”
, o sistema estava funcionando normalmente.

Ademais, não foram suspendidos os prazos nesses dias.

A suspensão dos prazos nos dias 26/11 e 8/12 foi observada e esses dois dias descartados na contagem do prazo que se encerrou no dia 10/12, assim, como o Agravo foi protocolado apenas no dia 16/12, está intempestivo.

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022